Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728846-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL REIS MESQUITA, ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS AGRAVADO: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS e GABRIEL REIS MESQUITA contra o pronunciamento judicial proferido nos autos da execução no 0701770-23.2021.8.07.0020, que determinou a expedição de ofício ao BRB para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD, bem como determinou a posterior conclusão para extinção do feito pelo pagamento do débito (Id 102025586 - origem). Narram, em síntese, lastrear-se a execução em documento intitulado “Recibo de Sinal de Negócio de Compra e Venda”, tendo sido opostos embargos à execução, bem como apresentada exceção de pré-executividade, sob o fundamento de irregularidades no documento e ausência de força executiva, defesas que, contudo, restaram rejeitadas. Expõem que a sentença proferida nos embargos à execução encontra-se pendente de apreciação de embargos declaratórios por não ter havido apreciação quanto ao argumento de que uma das testemunhas que assina o documento é suspeita e impedida, afastando a força executiva. Defendem ser indevida a ordem de transferência de valores à exequente e eventual extinção do feito sem anterior trânsito em julgado dos embargos à execução. Alegam, em suma, que o documento que lastreia a execução não configura título executivo extrajudicial por não ser assinado por 2 testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, obstando o processo executivo (art. 778, CPC), visto que uma destas é suspeita e impedida, conforme artigo 477, §§2o, II, e 3o, II, do CPC. Sustentam ocorrência de nulidade absoluta, arguida nos autos dos embargos à execução, que não se convalida com o tempo e não está sujeita à preclusão. Requerem a concessão de tutela antecipada para suspender a decisão interlocutória e o processo de execução até a sentença dos embargos à execução transitar em julgado. Preparo recolhido (Id 28838266). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido: “Foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, conforme acórdão de Id. 99972000. Oficie-se ao Banco de Brasília - BRB para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD (Id. 89574531 - Pág. 2), para conta bancária a ser informada pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista pelo crime de desobediência. Após, sem novos requerimentos, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento do débito. Publique-se. Intimem-se.” (Id 102025586) Em detida análise ao feito de origem e ao teor do mencionado ato decisório, vislumbra-se que o Juízo a quo apenas reiterou determinação já constante em decisão anterior (Id 88741837 - origem) que, na ocasião, havia rejeitado a exceção de pré-executividade, o que foi mantido em sede de agravo de instrumento (AGI 0712026-85.2021.8.07.0000). Transcrevo, a propósito, o teor da decisão anterior proferida pelo Juízo de origem, bem como a ementa do mencionado agravo de instrumento: “A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito à inexistência de título executivo. Nota-se que, diferentemente do que alega o excipiente, o documento particular anexado aos autos (Id. 83100177), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é claro, na Cláusula Quarta, que o é devido à exequente o valor de R$ 30.000,00, constituindo legítimo título executivo, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade da presente execução. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de Id. 87496534. Proceda-se ao desbloqueio SISBAJUD das contas bancárias da 2a executada (ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS). Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD na conta bancária do 1o executado (GABRIEL REIS MESQUITA), para conta bancária a ser informada pela autora. Publique-se. Intimem-se.” – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITO LEGAL CUMPRIDO. ART. 784, III DO CPC. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública. 2. O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1353637, 07120268520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse quadro, constata-se que a manifestação do Juízo singular, objeto de impugnação no presente recurso, encontra-se, portanto, desprovida de qualquer efetivo conteúdo decisório, uma vez que apenas reiterou determinação já contida em decisão anterior, em impulso ao feito, possuindo, dessa forma, evidente natureza de despacho a impossibilitar o reexame por esta Corte Revisora, sob pena de evidente supressão de instância. Nesse viés, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem-se que o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual. Registre-se, ainda, que, apesar de pendente embargos de declaração em face da sentença proferida nos embargos à execução, não houve concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (Id 89007189 – proc. 0702961-06.2021), tampouco aos embargos declaratórios opostos. Ademais, ainda que se entendesse pela existência de cunho decisório, o recurso também não ultrapassa o exame de admissibilidade, uma vez que ausente pedido final atinente ao mérito recursal. Da leitura da peça inicial do recurso, observa-se que os agravantes se limitaram a requerer a tutela antecipada para suspender a decisão interlocutória e o processo de execução, sem que tenha havido pedido específico de mérito, conforme se vê: “Ante o exposto, ao nosso ver, a Decisão Interlocutória (id 102025586) é precipitada e não se justifica, pois o valor da execução está depositado numa conta judicial e os Embargos à Execução estão aguardando manifestação da Agravada. Com esta decisão o direito da ampla defesa e do contraditório dos Agravantes foi limitado pelo douto juiz a quo. Sentindo- nos prejudicados, requeremos aos Nobres Desembargadores: a) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e processado, concedendo a TUTELA ANTECIPADA para SUSPENDER A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E O PROCESSO DE EXECUÇÃO, até a sentença dos Embargos à Execução transitar em julgado, por ser meio de defesa dos Agravantes e estar garantido o juízo, nos termos do art. 919, §1o do CPC.” – g.n. À luz do art. 1.016, III, do CPC, o agravo de instrumento deve contemplar, como um de seus requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Nesse quadro, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum ora impugnado, a fim de subsidiar o julgamento do mérito recursal, o que não se confunde com o pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.016, inciso III do CPC, o pedido de reforma da decisão agravada é requisito para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 2. O pedido de concessão de tutela de urgência antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo não supre a necessidade de pedido de reforma da decisão agravada. 3. O pedido de reforma da decisão agravada é necessário para balizar a decisão a ser tomada, seja ela de procedência ou improcedência. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão n.1087290, 07075443620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - ARTIGO 1.016 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILVIGENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ART. 932, INCISO III DO NCPC C/C ART. 87, III DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial do agravo de instrumento possui, como um dos requisitos, o pedido de reforma da decisão. 2 - Não se conhece de agravo de instrumento no qual não se formulou pedido adequado à modalidade do recurso. 3 - O agravante precisa explicitar a nova determinação que almeja sob pena de o magistrado proferir julgamento citra, ultra ou extra petita. Com efeito, não há que se falar em excesso de formalismo, tendo em vista não se poder proferir nova decisão em algum sentido sem pedido expresso para tanto. (...). 6 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 981267, 20160020319564AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 697/706)” Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora